Tribunal: CARF
Processo: 10660.720162/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720162/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.258 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
MAHLE COMPONENTES DE MOTORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Os pedidos de restituição/compensação protocolizados após o prazo de 5
(cinco) anos, contados a partir do encerramento do período de apuração do
saldo negativo, são decadentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720162/2010-28
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720162/2010-28

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcreve-se o relatório pertinente
na decisão a quo:
A DRF/VAR/MG, em 26/06/2010, emitiu o Despacho Decisório, fls. 111, por meio
do qual indeferiu o Pedido de Restituição, com base no Parecer DRFB/SAORT no
0532/2010 (fls. 107 a 110). Do referido Parecer extrai-se:
...ainda que o interessado realmente fosse detentor do crédito alegado, na data do
protocolo do pedido já teria ocorrido o decurso do prazo para pleitear a
restituição, visto que, todos os pagamentos relacionados com o Imposto de Renda
do Exercício de 2005, período de apuração 2004, foram efetuados no período
compreendido entre 30/04/2004 e 30/12/2004, conforme extrato da consulta ao
sistema SINAL06 (fl. 70), face ao disposto no artigo 168, incisos I e II, combinado
com o artigo 165, incisos I e II, ambos do Código Tributário Nacional — CTN (Lei
n° 5.172/66)
...
Quanto ao mérito, ainda que fosse vencida a preliminar de decadência, constata-se
que o suposto crédito alegado é inexistente, visto que, decorre de erro cometido
pelo contribuinte, no preenchimento da Ficha 12-A, da DIPJ 2005/2004, linha 17
"Imposto de Renda mensal pago por estimativa" (fl. 45), onde foi informado o
valor de R$ 12.763.579,52, quando o correto seria R$ 10.936.645,56, que
corresponde ao somatório dos valores do IRPJ apurados por estimativa nos 12
meses do ano-calendário (Ficha 11 da DIPJ, linhas 13 "Imposto de Renda a
Pagar") (fls. 41 a 44). Esses valores mensais, no montante de R$ 10.936.645,56,
também correspondem aos informados nas respectivas DCTF, para cada mês do
ano-calendário, conforme extratos de fls. 48 a 51.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcreve-se o
relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte apresenta a Manifestação de Inconformidade, fls. 114 a 138, na
qual questiona a decadência do direito de restituição, afirmando, entre outros
aspectos que “...o contribuinte pode pleitear a restituição/compensação de indébito
relativo a tributos sujeitos ao lançamento por homologação, que se frise é o caso do
IRPJ, em até 5 (cinco) anos contados a partir do término do prazo para homologação do
pagamento, que também é de 5 (cinco) anos. Ou seja, o prazo é de 10 (dez) anos para
recuperar o indébito”.
Ampara-se em dispositivos da LC 118/2005, da Constituição Federal, da Lei
9.430/96, citações de doutrinadores, jurisprudência do STJ e do então Conselho
de Contribuintes do Ministério da Fazenda. Apresenta ainda as razões para
ratificar o crédito que afirma ter direito.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720162/2010-28

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA.
Os pedidos de restituição/compensação protocolizados após o prazo de 5
(cinco) anos, contados a partir do encerramento do período de apuração do
saldo negativo, são decadentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 08/10/2012, o contribuinte, agora
recorrente apresentou o recurso voluntário em 06/11/2012 (fls. 318 e ss), ou seja,
tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- o prazo decadencial para a restituição de saldo negativo de CSLL somente pode
ter início no momento estipulado pelo artigo 6°, § 1°, inciso II, da Lei n°
9.430/96, qual seja, o mês de abril de 2005 e, por tal motivo, a decadência do
direito de crédito pleiteado pela Recorrente ocorreria somente em abril de 2010;
- considerando que o Pedido de Restituição vinculado ao presente processo
administrativo foi efetuado em fevereiro de 2010, o crédito pleiteado não está
fulminado pela decadência;
- o entendimento adotado pelo E. STF quando do julgamento do RE n°
566.621/RS, versando sobre a inconstitucionalidade da aplicação retroativa do
artigo 3°, da Lei Complementar n° 118/05 analisou a questão sob um outro
aspecto, sem se atentar às peculiaridades inerentes à sistemática de apuração do
saldo negativo;
- por esse motivo, a premissa utilizada na r. decisão recorrida padece de
substância lógica e legal, uma vez que o início do prazo decadencial para a
restituição de valores indevidamente recolhidos necessita, ao menos, da
caracterização de que aquele montante foi de fato pago;
- por meio da documentação constante nos presentes autos, entende comprovada o
seu direito creditório;

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720162/2010-28

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O pedido de restituição foi apresentado em 25/02/2010 para pagamentos
referentes a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2004, exercício 2005 – saldo negativo
de IRPJ.
Alega a recorrente que o prazo decadencial para a restituição de saldo negativo de
IRPJ somente pode ter início no momento estipulado pelo artigo 6°, § 1°, inciso II, da Lei n°
9.430/96, que no seu entender, seria o mês de abril de 2005 e, por tal motivo, a decadência do
direito de crédito pleiteado pela Recorrente ocorreria somente em abril de 2010.
Contudo, a partir de 01/10/2002 (vigência da obrigatoriedade da Dcomp), o citado
artigo 6o, §1o, inciso II da mesma Lei 9.430/1996 passou a ser lido em conformidade com as
novas disposições legais, é dizer: a compensação é possível a partir da apuração do saldo
negativo, e deve ser formalizada mediante a apresentação de DCOMP.
Assim, os pagamentos antecipados a maior de IRPJ, que compuserem o seu saldo
negativo, serão convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no momento do
encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31 de dezembro no caso de
apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para restituição/compensação de saldo
negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco
anos, contados a partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do respectivo período de apuração, momento a partir do qual já era possível ao
contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior.
Tal matéria já está consolidada no âmbito deste CARF, com várias decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDOS NEGATIVOS DE IRPJ. PRAZO PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
As antecipações convertem-se em pagamento extintivo do crédito tributário no
encerramento do período de apuração, momento a partir do qual, se superiores
ao tributo ou contribuição incidente sobre o lucro apurado, constituem indébito
tributário passível de restituição ou compensação. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o
dia do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do
respectivo período de apuração, momento a partir do qual já era possível ao
contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior.
(Acórdão 9101-004.875, sessão de 02/06/2020)

Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.258 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720162/2010-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001
CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INICIO DE CONTAGEM
DO PRAZO. ANO-CALENDÁRIO 2001. VIGÊNCIA DA IN 210/01.
As antecipações são convertidas em pagamento extintivo do crédito tributário no
momento do encerramento do período de apuração do imposto o que se dá em 31
de dezembro no caso de apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional
para restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado
anualmente, extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a
partir do 1o dia do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
encerramento do respectivo período de apuração, momento a partir do qual já
era possível ao contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior.
(Acórdão 9101-003.987 – sessão de 18/01/2019)

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 385
DF CARF MF
Original